Tribunal: TJDFT
Processo: 0702160-30.2020.8.07.0019
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. DIREITO DE PERMANÊNCIA. ART. 30 DA LEI N. 9656/98. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL APÓS PRORROGAÇÃO TEMPORÁRIA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A AUTORIZAR A EXTENSÃO DO VÍNCULO. ART. 35-C DA LEI N. 9656/98. INVIABILIDADE DE TRATAMENTO DE OUTRAS DOENÇAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. O Código de Defesa do Consumidor não incide nas relações jurídicas firmadas entre plano de saúde constituído sob a modalidade de autogestão e seus beneficiários, conforme o entendimento sumulado no verbete n. 608 do c. Superior Tribunal de Justiça, que cancelou o enunciado de súmula n. 469.

2. É assegurado ao trabalhador demitido sem justa causa (e aos seus dependentes) o direito de manutenção do benefício, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o pagamento integral das contribuições e pelo prazo estabelecido em lei (art. 35 da Lei n. 9656/98).

3. Em razão da demissão sem justa causa da titular do plano em 14/6/2018, foi assegurado à autora o direito de permanecer no plano pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, nos termos dos arts. 30 da Lei n. 9.656/98 e 4o da Resolução Normativa - RN n. 279, sendo que contribuiu regularmente de 2/7/2018 a 1/7/2020.

4. A requerente já se encontrava em tratamento de carcinoma ductal de mama metastático antes do término do prazo legal para permanência no plano, sendo iminente a proliferação da neoplasia para os demais órgãos, conforme relatório médico datado de 30/4/2020. Assim, diante das circunstâncias fáticas, revela-se legítima a extensão do vínculo contratual securitário por período superior ao prazo legal, conforme inteligência do art. 35-C da Lei 9.656/98, segundo o qual é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência (como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente) ou de urgência (assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional). Precedente do STJ.

5. Apesar de a autora alegar que foi acometida de COVID-19 durante o curso do processo, já não há obrigação de custeio do tratamento pela operadora, seja porque a moléstia sobreveio em momento posterior ao término do prazo legal, seja porque não integra a situação emergencial que autorizou a prorrogação excepcional do vínculo contratual.

6. O surgimento de novas doenças após expirado o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses para permanência no plano, previsto no art. 30 da Lei n. 9.656/98, não enseja a obrigação de cobertura por parte da operadora do plano de saúde, haja vista a ausência de lastro contratual ou normativo para tanto.

7. Revela-se hígida a sentença que condenou a requerida ao custeio apenas do tratamento do carcinoma ductal de mama metastático, equiparado a atendimento emergencial, conforme diagnosticado em relatório médico, até a completa recuperação da demandante, mantendo-se a contraprestação mensal.

8. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados.